Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709753-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, IOLANDA IVO PEREIRA, L&amp;T RECUPERADORA DE CREDITO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA REQUERIDO: EDUARDO APARECIDO DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda., L&amp;T Recuperadora de Crédito e Serviços Financeiros Ltda. e Iolanda Ivo Pereira (Id 56849533), formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, I do CPC, por meio do qual noticiam a interposição de apelação e se insurgem contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 180463856, complementada pela de Id 187639238) que, na ação de despejo c/c cobrança ajuizada por Eduardo Aparecido de Andrade, ora réu, em desfavor das peticionárias/recorrentes, processo n. 0700661-48.2023.8.07.0005, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, III, da Lei n. 8245/91 e determinar o despejo da locatária. O juízo de referência conferiu também à sentença força de mandado de intimação e despejo. No ato, fixou o prazo de 15 dias para desocupação voluntária das peticionárias/recorrentes ou de qualquer outro ocupante do imóvel, bem como as condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos em agosto, setembro e novembro de 2023, além dos posteriores até a data de desocupação do imóvel, cujo valor mensal é de R$ 18.265,50. Fixou o juízo sentenciante correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%, incidente a partir do vencimento de cada parcela, bem como custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação. A sentença foi assim proferida: SENTENÇA EDUARDO APARECIDO DE ANDRADE ajuíza ação contra SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, IOLANDA IVO PEREIRA e L&amp;T FACTORING, RECUPERADORA DE CRÉDITO E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. Relata que celebrou com a requerida (Santa Marta) o contrato de locação de ID n. 147068269, no qual os demais réus figuram como fiadores. Informa a inadimplência de aluguéis vencidos a partir de novembro de 2022. Pede a rescisão do contrato firmado entre as partes, o despejo da parte ré locadora e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento da R$ 61.560,29 (referente aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023), bem como as parcelas locatícias vincendas no decorrer da demanda. Custas recolhidas. Os réus foram devidamente citados nos IDs n. 150500939 (L&amp;T Recuperadora de Crédito), n. 151272141 (Iolanda Ivo Pereira) e n. 151281821 (Santa Marta Distribuidora). No ID n. 152281577, o autor requereu homologação de acordo entabulado com a requerida Santa Marta Distribuidora de Drogas LTDA, Na petição de ID n. 152336097, a ré Santa Marta LTDA ratificou o acordo celebrado entre as partes. Contudo, antes da apreciação acerca da possibilidade de confirmação do contrato por este Juízo, o requerente (ID n. 164694838) requereu a continuidade do feito, eis que a locatária não teria adimplido com o pagamento do aluguel do mês de julho/2023. A demandada Santa Marta Distribuidora de Drogas LTDA., por outro lado, se manifestou no ID n. 169701316. Na oportunidade, requereu a homologação do acordo, pois teria cumprido com o pagamento dos aluguéis em atraso. Juntou comprovantes de pagamentos (ID n. 169701319). Em ID n. 164694838, foi oportunizado ao demandante a apresentação de planilha atualizada dos valores em aberto. Em sequência, (ID n. 175212138), o requerente esclarece que os aluguéis dos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2023 não foram pagos. Anexou cálculos. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. A proposta de acordo de ID n. 152281577 não foi homologada por este Juízo, tendo o autor pleiteado a continuidade da presente ação de despejo, sobretudo pela inadimplência habitual dos demandados. Ademais, vejo que a ré Santa Marta LTDA., embora tenha sido a única a se manifestar nos autos requerendo a homologação do acordo de ID n. 152281581, também deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. Ressalto que o mero pedido de confirmação da transação ao Juízo não é suficiente a obstar o transcurso dos prazos processuais, precipuamente por inexistir qualquer requerimento dos demandados nesse sentido. Além disso, o reinício do prazo para contestação, especialmente à ré Santa Marta Distribuidora - única a se apresentar nos autos -, pela desistência do acordo pelo autor, cuja admissibilidade comumente ocorre em casos tais, nem sequer foi objeto de pleito pelos requeridos. Assim, diante da ausência de contestação, decreto a revelia dos réus. A matéria de fato encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Passo, então, ao julgamento antecipado da lide, como determina o artigo 355, II do Código de Processo Civil. A revelia produz a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC). Na petição de ID n. 17521213 (e anexos), o autor relaciona todos os débitos relacionados ao contrato: aluguel, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, multa de 10% e juros de 1% ao mês, todos estipulados conforme consta no instrumento contratual de ID n. 147068269 e respectivos aditivos. A inadimplência habitual dos demandados, portanto, resta evidenciada pelas provas carreadas aos autos, ensejando a rescisão contratual. As parcelas indicadas guardam pertinência como o contrato, inclusive os consectários (multa de 10% e juros). As partes rés não se insurgiram contra tal valor. Não há causa para afastar a cobrança realizada. Quanto aos honorários advocatícios de 20% sobre o débito, tenho por ser indevida, tendo em vista que tal verba somente é cabível mediante a fixação judicial, nos termos do art. 85 do CPC. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91. Determino o despejo, garantido ao réu locatário prazo de 15 dias para desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91). Confiro à sentença força de mandado de intimação e despejo dos réus ou qualquer outro ocupante do imóvel. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Condeno os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos em agosto, setembro e novembro de 2023, até a data de desocupação do imóvel, cujo valor mensal corresponde a R$ 18.265,50. O valor devido deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, além de multa contratual de 10%, incidente a partir do vencimento de cada parcela. Arcará os requeridos com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifos no original) O pronunciamento foi objeto de embargos de declaração opostos pelas partes: o autor/recorrido, ao Id 182027090, e as peticionárias/recorrentes ao Id 182416078. Os aclaratórios das peticionárias foram rejeitados e os do recorrido acolhidos parcialmente para constar da condenação os aluguéis de agosto, setembro e outubro de 2023, bem como os posteriores até a desocupação do imóvel (Id 187639238). Nas razões de seu pedido (Id 56849533), as rés/peticionárias fazem breve relato dos fatos processuais. Pretendem obter a concessão de efeito suspensivo à apelação por elas interposta para serem mantidos na posse do imóvel em litídio até que o recurso seja julgado, o que pedem com fundamento na alegação de nulidade do processo de referência. Discorrem ter entabulado acordo com o recorrido em 14/3/2023 e afirmam não ter sido este homologado unicamente em razão demora do patrono do recorrido em apresentar procuração com poderes para transigir. Dizem que, em 10/7/2023, o recorrido compareceu aos autos e informou o não cumprimento do acordo por parte das peticionárias, sob o argumento de falta de pagamento da parcela referente ao mês de julho de 2023. Argumentam que, apesar de não terem sido ouvidas a respeito dessas alegações, prosseguiu a demanda com conclusão dos autos para sentença. Diz ter sido proferida decisão de mérito, conquanto tenha peticionado informando o cumprimento do acordo e apresentado os comprovantes de pagamentos. Apontam ter postulado a homologação do acordo e solicitado o cumprimento pelo recorrido, que deveria ter formalizado aditivo contratual, mas não o fez. Dizem que esse pedido não foi analisado. Acusam violação aos arts. 10 e 139, I, do CPC, e os arts. 5o, II, LIV e LV e art. 93, IX, da CF. Tecem considerações sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Dizem não ter efeito suspensivo o julgamento de procedência da pretensão de despejo, motivo pelo qual admite cumprimento provisório. Bradam que eventuais valores em aberto são decorrentes de obrigações não indicadas na petição inicial nem ajustadas no acordo. Dizem impositiva a homologação porque juntado o acordo e cumpridas suas disposições. Leciona que o recorrido deveria resolver pelas vias próprias as questões relativas a alegada extrapolação de limites do acordo celebrado entre as partes. Defendem que, feito o ajuste, as condições obrigam definitivamente os contraentes, razão pela qual a rescisão só se torna possível em caso de vício do negócio jurídico. Afirmam que o mandado de desocupação voluntária foi cumprido em 6/3/2024, sob pena de despejo, inclusive autorizado o reforço policial e mediante ordem de arrombamento. Proclama ser urgente o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Narram não ter o juízo homologado o acordo sem fundamento legal e lhes decretado a revelia sem oportunizar a apresentação de defesa. Denunciam que a continuidade da demanda se deu em relação a pedidos que sequer constam da peça exordial. Sustentam que estava suspenso o prazo de defesa, uma vez que celebrado acordo em que ajustada a extinção do feito com resolução do mérito. Colacionam julgados para respaldar seu entendimento e noticiam a presença dos requisitos autorizativos do art. 1.012, §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Aduzem estar consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso de apelação na “controvérsia de suma relevância constitucional e infraconstitucional” e na “crise financeira que a reclamada ultrapassa”, em que ancoram o pedido de reforma. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) a concessão da Tutela Provisória Recursal de Urgência, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Apelação e à ordem de despejo, em decorrência da notoriedade e da iminência de lesões graves e irreparáveis aos direitos das requerentes e pela demonstração da probabilidade de provimento do Recurso de Apelação, conforme declinado nas linhas volvidas; e b) seja julgado procedente o pedido de Tutela Provisória Recursal de Urgência, para consolidar o efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Apelação e à ordem de despejo, nos termos dos artigos 10, 139, I, 300, 303, 487, III, “b”, 489, I, § 1o, IV, § 3o, e 490, 995, § único e 1.012, § 4o e 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, art. 849 do Código Civil, e artigos 5o, II, LIV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal, na forma da lei. Colacionam aos Ids 56849550-56849553, decisão de deferimento da recuperação judicial e de prorrogação do stay period. Comprovante de pagamento do preparo ao Id 56849556. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação. Em tais casos, estabelece o § 3o, I, do mesmo artigo, a possibilidade de formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo, por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou, diretamente ao relator, se já distribuído o apelo. Veja-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a quem distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a ecácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo réu, ora suplicante, e os elementos probatórios apresentados no processo de origem, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado com referência na ação de despejo c/c cobrança, processo n. 0700661-48.2023.8.07.0005, ajuizada pelo autor/recorrido, em que foi julgado procedente o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, III, da Lei n. 8245/91 e determinar o despejo das locatárias e, como consequência, fixar o prazo de 15 dias para desocupação voluntária das peticionárias, sob pena de despejo compulsório. As peticionárias/recorrentes se insurgem contra o ato e sustentam, em síntese, estarem presentes os requisitos autorizativos do art. 1.012, §4o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo a apelação, aduzindo, em apertada síntese, que a probabilidade de provimento do recurso se encontra consubstanciada na “nulidade da sentença recorrida”, porquanto existiria acordo não homologado por culpa do autor e o processo teria sido julgado sem oportunizar a apresentação de defesa, à margem do pedido delimitado na petição inicial. Alegam também risco ao resultado útil do processo, que se faria presente dada a situação financeira delicada pela qual enfrenta a empresa, notadamente em razão de estar sendo submetida a plano de recuperação judicial. Atribuem, assim, à sentença vergastada, a pecha de nulidade por violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como ao princípio da congruência ou adstrição que obriga o magistrado a decidir dentro dos limites objetivados pelas partes. Sem razão, vejamos. Em primeiro lugar, efetivamente, o julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. O primeiro, dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Não há dúvidas, portanto, quanto aos preceitos legais que estabelecem a obrigatoriedade de vinculação da sentença ao pedido. No entanto, não vislumbro na documentação colacionada nos autos principais, de plano, nulidade na sentença proferida, porquanto, considerando a necessidade de adstrição, é possível verificar nos limites impostos pelo processo n. 0700661-48.2023.8.07.0005, que o autor/apelado ajuizou ação na qual buscou tanto a rescisão contratual com desocupação do imóvel, inclusive forçada, em razão do inadimplemento, quanto a condenação das peticionárias ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, previstos no contrato de locação firmado entre as partes. Na exordial, o autor/apelado teceu toda uma linha argumentativa em desfavor das peticionárias no sentido da dificuldade de se receber, desde 5/11/2022, o incontroverso valor contratualmente estipulado a título de aluguel, motivando-o a pedir ao final, a rescisão do contrato e a condenação das peticionárias ao pagamento dos valores devidos, para fins de imissão na posse do imóvel. É o que se depreende dos seguintes pedidos formulados (Id 147068266 do processo de referência): (...) c) Seja julgado procedente o pedido do autor, determinando a rescisão do contrato de locação, bem como seja realizada a desocupação do imóvel no prazo que Vossa Excelência, assinar, sob pena de despejo compulsório; d) E que, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de condenar os requeridos ao pagamento no montante de R$ 61.560,29 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), relativo ao período de 03 meses de inadimplência do aluguel, e ainda condenar os requeridos ao pagamento relativo aos demais alugueis que vencerem no decorrer do processo, devidamente atualizados, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como multa de mora de 10% (dez por cento), nos moldes do contrato; e) Seja expedido o respectivo mandado de despejo para a desocupação voluntária da locatária; Na mesma toada, a argumentação de nulidade com base em suposta ausência de pedido relacionado aos alugueis vincendos ou de impossibilidade de execução provisória de despejo compulsório com base em acordo não homologado não encontra respaldo nos autos e tampouco nos arts. 9o, III, 62, I, e 64, primeira parte, da Lei n. 8.245/91, que dizem: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...) Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (grifos nossos) Do dispositivo da sentença, infere-se que o juízo de referência aplicou devidamente os artigos acima, notadamente se considerar a falta de pagamento de alugueis vincendos após o ajuizamento da ação e posteriormente à entabulação do acordo, conforme reconhecem as próprias peticionárias quando dizem que “eventuais valores em aberto indicados pelo autor” deveriam ser buscados por outras vias. Como visto, o pressuposto essencial da ação de despejo e cobrança é apenas a comprovação da falta de pagamento de alugueis e débitos em aberto, o que restou comprovado pelo autor/apelado e não foi devidamente refutado pelas peticionárias, que se limitaram, na presente petição e no bojo do processo de origem, a apenas tecer considerações sobre a necessidade de homologação de um acordo que sequer foi por elas cumprido em sua integralidade. Como se depreende do processo de referência, não deram as peticionárias continuidade ao pagamento dos alugueis vincendos, em razão da ausência de comprovantes de pagamento referentes aos meses de 08/2023, 09/2023 e 10/2023 e posteriores, o que motivou o pedido de prosseguimento da demanda e praticamente a desconsideração pelo autor do acordo entabulado. Com efeito, não se desconhece a juntada do acordo firmado entre as partes nos autos do processo de referência, bem como a demora para juntada da procuração por parte do patrono do autor, contudo, o fato que sobeja é que a avença pendente de homologação não se aperfeiçoou e tampouco foi suficiente para afastar o prazo de apresentação de contestação previsto no art. 240 do CPC e os efeitos da revelia. Feita essa digressão e considerando o pedido expresso do locador/recorrido, nada mais fez o juízo de referência do que corretamente aplicar o art. 63 da Lei de locações que diz ser de 15 (quinze) dias o prazo para desocupação voluntária: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) Para ilustrar a questão, cito aresto da e. 1a Turma Cível deste TJDFT por meio do qual entendeu que o pagamento parcial da obrigação consubstanciada em alugueis, mesmo que sob a alegação de existência de acordo, enseja o prosseguimento da demanda e a rescisão do contrato, não havendo que se falar em nulidade. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. FACULDADE. EXERCÍCIO. DEPÓSITO ELISIVO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MORA. QUALIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. MORA QUALIFICADA. OBRIGAÇÃO DIFERIDA TEMPORARIAMENTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES. LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM FAVOR DA LOCATÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSECTÁRIO LÓGICO DO DEFERIMENTO. SENTENÇA. EXPRESSÃO IRÔNICA. OFENSA OU DEPRECIAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO COMUM E EM DOBRO PARA RESPONDER. CONTAGEM. SIMULTÂNEA E NÃO SUCESSIVA. ARTIGO 191 DO CPC/1973. OBSERVÂNCIA. ACESSO AOS AUTOS. NEGATIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. PRONUNCIAMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REJEIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante interpretação jurisprudencial e sistemática conferida ao art. 191 do CPC/1973, em havendo litisconsortes passivos, o prazo de resposta será comum e contado em dobro, começando a fluir da data da juntada aos autos do último mandado de citação devidamente cumprido, não afetando essa resolução o fato de um dos litisconsortes vir a se tornar revel, pois se afigura impossível ao corréu saber, de antemão, no momento processual reservado à defesa, se ocorrerá a eventual hipótese de revelia do seu litisconsorte para fins de fruição da salvaguarda processual (CPC/1973, arts. 191 e 241). 2. O transcurso do prazo ocorre simultaneamente aos contendentes e não sucessivamente, resultando que, havendo litisconsortes passivos, antes da apreensão se seriam patrocinados ou não por patronos diversos o prazo para contestação deve ser contado forma dobrada mas contínua, emergindo que, expirado o interstício assim computado, a afirmação da revelia da litisconsorte que, citada, permanecera inerte, encerra imperativo legal coadunado com o devido processo legal, notadamente se, no transcurso do interregno ou no quinquídio subsequente à sua expiração, não evidenciara a subsistência de qualquer fato passível de ser qualificado como óbice ao acesso aos autos de molde a legitimar a restituição do interstício que a assistia. 3. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165), suprindo essas exigências o provimento que, elucidando a causa, alinhava argumentação que, apesar de sucinta, conduz à resolução dele derivada de conformidade com o relevante para elucidação do litígio, notadamente porque fundamentação concentrada não se amalgama com ausência de motivação. 5. De conformidade com o procedimento encadeado pelo legislador especial, formulada ação de despejo por falta de pagamento, ao locatário e co-obrigados é assegurada faculdade de, no prazo da defesa, emendarem sua mora e evitar a rescisão da locação mediante o recolhimento dos alugueres e acessórios vencidos, devidamente incrementados dos encargos moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios contratuais destinados ao patrono do locador, que, somente em não havendo disposição contratual, deverão ser fixados em 10% do débito inadimplido, sendo-lhes resguardada, ainda, a faculdade de, denunciada a insuficiência do recolhimento promovido com aquele desiderato, complementarem o recolhido no prazo de dez dias (Lei no 8.245/91, art. 62, incisos II e III). 6. Aferida a inexistência do depósito elisivo no prazo legalmente assinado, a omissão da locatária e garantidores em recolherem os locativos consoante devidos somente qualifica a inadimplência em que incidiram, determinando a rescisão do contrato e a decretação do despejo, notadamente porque pagamento parcial da obrigação, conquanto implique redução do que alcança, não é suficiente para elidir os efeitos da mora (Lei no 8.245/91, art. 62, IV e V). 7. A teoria do substancial adimplemento, emergindo de criação doutrinária e pretoriana coadunada com os princípios informativos do contrato e volvida a obstar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor em prol da preservação da avença, quando viável e for de interesse dos contraentes, mediante ponderação do adimplido com o descumprido e aferido que fora insignificante, não é aplicável à hipótese de contrato de locação, à medida em que, não cumprida a obrigação de pagamento dos alugueres, na forma legalmente prevista não subsiste adimplemento parcial a legitimar a preservação do concertado, pois encerra obrigação periódica e diferida, implicando que, independentemente do prazo de locação decorrido, o inadimplemento de único aluguer qualifica a mora, conduzindo à rescisão do negócio. 8. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de molde que, não restando evidenciados esses requisitos, notadamente a subsistência de crédito em favor de uma das partes, torna-se inviável a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações. 9. Conquanto o processo seja emoldurado em ambiente do processo, notadamente porque simples instrumento para elucidação do conflito de interesses submetido à resolução pelo juiz como agente do estado provido de lastro para exercer a jurisdição, as considerações alinhadas na decisão judicial que, a despeito de revestidas de dose de heterodoxia, tangenciando a ironia, não ofendem a dignidade ou reputação profissional da parte ou do seu patrono, encerrando simples retórica presente nas peças processuais, não legitimam atuação de censura destinada à sua elisão do caderno de escritos processuais. 10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime. (Acórdão 1005980, 20150110991214APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 184/207) (grifos nossos) Ora, as peticionárias se colocaram na condição de revéis por sua exclusiva e manifesta inércia, não se prestando o argumento de que “não foram ouvidas sobre o prosseguimento da demanda” como justificativa suficiente para deixar transcorrer sem resposta o prazo defensivo ou para se furtar ao cumprimento da obrigação de pagar os alugueis contratualmente estipulados. Da condição de revel decorre como principal efeito material serem presumidas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelo recorrido. Disso decorre, como consequência processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15, tal como empreendido na origem, sem a necessidade de se perguntar às peticionárias o que entendem desse fato processual, especialmente quando observado o transcurso do prazo defensivo e o próprio autor pede o prosseguimento da demanda e colaciona o que foi quitado e o que está pendente de pagamento, nos termos delimitados em seu pedido. E, embora de natureza relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, entendeu o juízo por comprovada a narrativa inicial e os elementos de convicção colacionados na origem, sob o prisma dos princípios da verdade real e do livre convencimento motivado, em decisão fundamentada (art. 93, IX, CF/88), sem qualquer vício. Estabelecidas essas premissas, tenho que os elementos probatórios reunidos aos autos do processo de origem, cujo esgotamento da análise será empreendido quando do julgamento do apelo interposto pelas peticionárias, autorizaram, ao contrário, a manutenção do reconhecimento do direito do apelado à rescisão do contrato e despejo, tal como deduzido na peça vestibular, não se prestando para se conceder, em caráter de excepcionalidade, o pretendido efeito suspensivo. A alegação de nulidade, portanto, não encontra amparo processual, porquanto, revéis as peticionárias, perderam o prazo para apresentação de defesa e para ilidir a mora no prazo legal, por meio da qual poderiam, no feito de referência, obstar a procedência do pedido. Nesse sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TESTEMUNHAS. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. REVELIA. ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. I - Na demanda, a audiência de justificação foi realizada, na qual se celebrou acordo parcial e houve dispensa da oitiva das testemunhas pelas partes, inclusive pelo réu, que estava acompanhado por Advogado e teve ciência do início do prazo para contestar, art. 564 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. II - A sentença expôs satisfatoriamente os motivos que fundamentaram a fixação dos alugueis, inclusive em razão dos efeitos da revelia do réu. Rejeitada preliminar de nulidade. III - O réu não apresentou reconvenção, de modo que a retenção de benfeitorias é pretensão estranha à lide. Mantida a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1141928, 07013265220188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018) (grifos nossos) Dessa forma, não reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado. E, no que tange a aludida situação de risco de grave dano ou de difícil reparação, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, genericamente alegado, somente pelo fato de estarem as peticionárias submetidas a recuperação judicial e sob o pálio do stay period não são suficientes para comprovar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, Dessa forma, não se verifica a presença dos requisitos elencados no § 4o do art. 1.012 do CPC, necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo réu da ação revisional. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do apelado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I c/c o art. 1.012, § 4o, do CPC, e art. 87, I, do RITDFT, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora